Tribunal: TJSP
Processo: 2033442-59.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, CPC – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do recurso - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2033442-59.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
RODRIMAR S/A – TERMINAIS PORTUÁRIOS E ARMAZÉNS GERAIS, é embargado
MUNICÍPIO DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), HENRIQUE HARRIS JÚNIOR E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2033442-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto 22.165
Embargos de Declaração n° 2033442-59.2019.8.26.0000/50000
Embargante:
Rodrimar S/A Terminais Portuários e Armazéns
Gerais
Embargada:
Prefeitura Municipal de Santos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ART. 1.022, CPC

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do
recurso - Embargos rejeitados.
Embargos de Declaração opostos ao acórdão de fls.
188/1921 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
interposto pela ora embargante, com a seguinte ementa: AGRAVO DE
INSTRUMENTO
Exceção prévia de executividade rejeitada - IPTU

Exercício de 2.014 Alegada nulidade de CDA Documento assinado
digitalmente e que atende ao art. 202, do CTN, ao art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei
6.830/80, e ao art. 783, do CPC - Presunção de liquidez, certeza e
exigibilidade do título executivo não afastadas - CTN, art. 202 - Decisão
mantida - Recurso desprovido.
A embargante alega, em síntese, omissão no acórdão,
pois deixou de se pronunciar acerca da equivocada aplicação de elevado
índice de correção monetária e a acerca da decretação recuperação judicial da
embargante sob o enfoque do Tema 987 do STJ, daí propugnando pelo
acolhimento de seu recurso.
Relatado.
Cabem embargos de declaração para sanar erro material,
1 Turma Julgadora: Des. Octavio Machado de Barros, Des. Henrique Harris Júnior e Des. Mônica Serrano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2033442-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
omissão, obscuridade ou contradição no julgado (CPC/1973, art. 535, inc. I e
II CPC/2015, art. 1022, inc. I, II e III). Contudo, o acórdão embargado não
apresenta qualquer falha passível de integração ou explicitação na forma da
lei processual.
Conquanto o embargante sustente haver omissão no
acórdão embargado, as questões novamente submetidas à apreciação denotam
inconformismo com o resultado do julgamento e, por conseguinte, o caráter
infringente dos embargos declaratórios, sem amparo no art. 1.022, do CPC,
ainda que opostos com intuito de questionar previamente a matéria.
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de
questionamento, são cabíveis quando a decisão padece de omissão,
contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art. 535 do CPC, bem como
para sanar a ocorrência de erro material (ED no AgRg - Ag no
1.399.352/RJ, 1a Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, j. 1o/09/2011).
Importante asseverar que, conquanto a embargante
sustente nulidade da CDA por suposta aplicação de elevado índice de
correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no
sentido de que o excesso na cobrança expressa na CDA não macula a sua
liquidez, desde que os valores possam ser revistos por simples cálculos
aritméticos (REsp 692405 RS, Primeira Turma, rel. Min. Denise Arruda, DJ
03.05.2007 e REsp 837.248/RS, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de
15.8.2006); assim como o deferimento de recuperação judicial em nada afeta
a decisão embargada, pois a possibilidade ou não de constrição do patrimônio
da executada não é objeto do recurso.
Por fim, a douta Turma Julgadora debateu e decidiu todas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2033442-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
as questões relevantes devolvidas à sua apreciação, não se inferindo vício no
acórdão que justifique o recurso integrativo, pois a divergência de
entendimentos não autoriza a explicitação, mas somente a existência de falha
no próprio teor do julgado. Ademais, os embargos declaratórios se prestam a
explicitar ou integrar decisório falho e não em face de legislação aplicável
para obter, por via transversa, novo julgamento com resultado favorável às
teses suscitadas pelo embargante (RJTJESP Lex 126/373, RTJ 120/773,
121/260, 123/149, 134/836, 147/687 e RT 670/198), nem se exige exame
pontual e exaustivo acerca de todos os dispositivos invocados, mesmo na
vigência do CPC/2015, como já decidiu o STJ:
PROCESSUAL
CIVIL.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos
de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência
já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (...) (EDcl no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO),
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Daí porque, rejeitam-se os embargos declaratórios.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2033442-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5